Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704254-04.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JÚLIO CESAR DA ROCHA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DA FATURA ESPECIAL. PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na espécie, os documentos apresentados por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A junto com a apelação são idênticos aos que acompanharam a contestação. Trata-se, portanto, do mesmo contexto probatório que respaldou a prolação da sentença, o que infirma a alegação de documentos novos, uma vez que regularmente submetidos ao contraditório e a ampla defesa. Nada a prover. 2. Na condição de concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica, a NEONERGIA tem a seu favor a presunção relativa de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos por ela confeccionados, que pode ser afastada por prova que demonstre sua ilegalidade. E, do que se tem, o acervo probatório coligido aos autos revela a improcedência do pedido do autor e procedência do pedido reconvencional. 2.1. No caso, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n°19881117918/2021, constatado que “O medidor está com os lacres da tampa principal violados. Apresentou erro no ensaio de registro de energia e não foi possível concluir os ensaios de exatidão, pois a rotação do elemento móvel está incompatível com a carga aplicada. Aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, identificamos que os fios de cobre dos potenciais das fases A e B foram selecionados dentro da isolação do condutor. As adulterações no medidor descritas acima foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir.” 2.2. A emissão do TOI, com a efetiva ciência do consumidor, comprova o desvio de energia, o que torna devida a cobrança da diferença do consumo não cobrado. 3. Ao contrário do disposto pela sentença, a produção da prova pericial, no caso, embora relevante para elucidar se houve ou não adulteração no medidor, não é o único meio para comprovar os fatos e nem afasta os elementos robustos apresentados. 4. Legítimo o cálculo da diferença de consumo durante o período de irregularidade, com base no critério previsto no art. 595, III, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL, que determina a "utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade", razão pela qual deve ser julgado procedente o pedido reconvencional e improcedente o pedido da ação principal. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude no medidor que registra o consumo de energia elétrica em imóvel locado pelo recorrente. Afirma que o caráter unilateral da inspeção e a ausência de adminículos probatórios de que o recorrente teria promovido alterações para implicar medição reduzida de consumo impõe o reconhecimento de inexigibilidade do débito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o acervo probatório coligido aos autos revela a improcedência do pedido do autor e procedência do pedido reconvencional. Na espécie, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 19881117918/2021 por NEOENERGIA em 18/12/2021, constatada inconsistência no registro de energia elétrica quanto ao medidor: “Na vistoria o mesmo foi substituído e levado para análise técnica em laboratório.”. O Termo (TOI) foi regularmente assinado pelo autor JULIO CESAR DA ROCHA, que acompanhou a diligência e assinalou a opção de não solicitar perícia técnica (ID 63175236 – Pág.1). (...) Na hipótese, lavrado o TOI, foi assegurado ao consumidor o direito de participar das atividades de fiscalização e controle da apelante. Após a inspeção, realizou-se a avaliação técnica do equipamento, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive após o procedimento de revisão. (...) No ponto, frise-se: constatadas irregularidades ou fraudes no medidor de energia elétrica, é lícito à concessionária cobrar do usuário valores não pagos em razão das irregularidades ou adulteração no medidor. Ao contrário do disposto pela sentença, a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que houve o efetivo desvio de energia. No caso, a produção da prova pericial, embora relevante para elucidar se houve ou não adulteração no medidor, não é o único meio para comprovar os fatos e nem afasta os elementos robustos acima referidos. Ademais, tratando-se de desvio de energia, antes da realização da medição, despicienda a realização de perícia ou avaliação técnica por laboratório, uma vez que a irregularidade apontada não está no equipamento e é facilmente perceptível aos olhos.” (ID 70527140). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025